Tribunal: TJDFT
Processo: 0747352-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747352-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO GONTIJO MENDONCA IMPETRANTE: MICHELLE MIRANDA AYUPP AUTORIDADE: DCPI - DIVISÃO DE CAPTURA POLICIAL INTERESTADUAL DESPACHO Intime-se a impetrante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, instrua o Habeas Corpus com cópia integral dos autos originários. Em tempo, a fim de evitar supressão de instância, esclareça se a questão já foi apreciada pelo juízo da execução, trazendo cópia da respectiva decisão.. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2024 16:04:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator